Tribunal: TJSP
Processo: 2106844-18.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Agravo de Instrumento. "Comunidade Pinheirinho". Ação indenizatória ajuizada contra massa falida. Pedido ilíquido. Aplicação do quanto decidido no julgamento de mérito do REsp no 1.643.856/SP. Tema no 976 do STJ. Manutenção do processamento da ação no Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos. REVISÃO ACOLHIDA.